Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. RECONHECIMENTO. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, bem como a quantidade de droga apreendida é incompatível com o mero consumo próprio, incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Nos termos do enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é objetiva; se demonstrada a traficância praticada nas imediações de instituição de ensino, o risco se presume, pois o perigo é abstrato. Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, se verificado que o réu se dedica às atividades criminosas.